Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-38.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CREUZA DE FATIMA LUIZ - CPF: 207.591.001-44 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), VALTER JOAQUIM DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONSTATADA POR LAUDO PERICIAL E PERCEPTIVEL A OLHO NU. DANO MORAL MANTIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JUROS DE MORA A PARTIR DO PRIMEIRO DESCONTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO ARBITRADA. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há prova de que as operações foram realizadas pelo apelado. O laudo pericial constata a fraude na assinatura.
C
aracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1000618-38.2020.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A.

APELADO: CREUZA DE FATIMA LUIZ

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por CREUZA DE FATIMA LUIZ, que julgou procedente o pedido para declarar inexistente a relação jurídica descrita na inicial; condenar cada requerida a restituir à autora o valor dobrado dos descontos implantados, a ser apresentado em cumprimento de sentença e com expressa

referência à operação descrita na inicial, cuja importância da repetição deverá ser atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados citação (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN[5]), bem assim correção monetária desde a data do respectivo indevido débito, observando o INPC/IBGE; condenar a requerida BANCO BGN/CETELEM S.A ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data do primeiro desconto (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN[7] e STJ/54[8]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE; condenar a requerida BANCO PANAMERICANO S.A ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao

mês contados da data do primeiro desconto (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN[10] e STJ/54[11]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE; condenar a requerida ITAU UNIBANCO S.A. ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data do primeiro desconto (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN[13] e STJ/54[14]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE; concedeu a tutela vindicada na exordial para o fim de fazer cessar os descontos imediatamente, sob pena de multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto para caso de descumprimento deste pronunciamento, bem assim impedir a inserção nos restritivos sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais). Condenou cada requerido ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação de cada um - e calculado de maneira individualizada - em favor do(a) Advogado(a) da autora, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

O apelante
ITAU UNIBANCO S.A. sustenta que as telas sistêmicas e eletrônicas devem ser aceitas como meio de prova; a contratação foi realizada por meio de Caixa Eletrônico em que a parte autora obrigatoriamente deve fazer uso de cartão e senha pessoal. Aliás, em alguns casos, exige-se a utilização do cartão, senha e biometria, simultaneamente; forma de contratação firmada foi totalmente afastada, o juiz a quo entendeu que o Banco não comprovou a contratação em si realizada pelo apelado e que as telas anexadas aos autos não seriam suficientes para comprovação da contratação pela Instituição financeira; não é crível que a parte não reconheça o contrato realizado com o Banco, em razão da disponibilização do valor do empréstimo em sua conta durante meses, sendo certo que até o momento não foi devolvido ao banco, seja administrativamente ou mediante depósito judicial; não há mais dúvida de que os contratos eletrônicos devem ser legítimos na mesma perspectiva de um contrato convencional, como pode ser observado pelo art. 225, do Código Civil; inaplicabilidade de repetição de indébito em dobro; ausência de dano moral; redução do valor; incidência dos juros de mora a partir da data do arbitramento do dano; ônus da sucumbência sobre a parte que deu causa a ação; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

O apelante BANCO PAN S.A. sustenta ausência de vinculação valorativa do julgador com o laudo pericial, pois os documentos juntados aos autos comprovam a disponibilização do valor do empréstimo em conta corrente de titularidade da parte contrária; ao ser cientificada do referido documento a parte autora quedou-se silente, da mesma forma agindo em suas alegações finais, ausente de impugnação específica ao crédito comprovadamente recebido; a própria autora, em posse de senha da conta bancária, poderia ter demonstrado que os valores não foram creditados em sua conta ou que, creditados foram sacados por terceiros ou, ainda, que se encontram na conta sem utilização; fundamenta ausência de ato ilícito; culpa de terceiro; excesso do valor da condenação; termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral; ausência de má-fé para condenação em dobro; descabimento de imposição de multa; excesso de valor da multa; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

O apelante BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., sustenta que anexou o contrato devidamente assinado pelo apelado e comprovou que o valor contratado foi disponibilizado por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade do consignado; o banco solicitou os documentos da parte, depositou os valores na conta indicada (a qual é da própria autora e não de um estelionatário) e todas as cláusulas do contrato de adesão ao produto foram disponibilizadas, tendo a parte apelada contratado e assinado, conforme acima demonstrado; inviabilidade da repetição de indébito na forma dobrada; inexistência do dano moral; excessividade do dano moral; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

Intimados os apelantes para se manifestarem acerca da ausência de dialeticidade recursal, pede pelo prosseguimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO PAN S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por CREUZA DE FATIMA LUIZ, que julgou procedente o pedido para declarar inexistente a relação jurídica descrita na inicial; condenar cada requerida a restituir à autora o valor dobrado dos descontos implantados, a ser apresentado em cumprimento de sentença e com expressa

referência à operação descrita na inicial, cuja importância da repetição deverá ser atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados citação (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN[5]), bem assim correção monetária desde a data do respectivo indevido débito, observando o INPC/IBGE; condenar a requerida BANCO BGN/CETELEM S.A ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data do primeiro desconto (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN[7] e STJ/54[8]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE; condenar a requerida BANCO PANAMERICANO S.A ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao

mês contados da data do primeiro desconto (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN[10] e STJ/54[11]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE; condenar a requerida ITAU UNIBANCO S.A. ao pagamento a título de danos morais da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja importância será atualizada observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados da data do primeiro desconto (CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c.c 161, §1º do CTN[13] e STJ/54[14]), bem assim correção monetária desde a data do arbitramento, observando o INPC/IBGE; concedeu a tutela vindicada na exordial para o fim de fazer cessar os descontos imediatamente, sob pena de multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais) por cada desconto para caso de descumprimento deste pronunciamento, bem assim impedir a inserção nos restritivos sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) e limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais). Condenou cada requerido ao pagamento proporcional das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação de cada um - e calculado de maneira individualizada - em favor do (a) Advogado(a) da autora, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Do Recurso de Banco Pan S.A.

A insurgência recursal do apelante consiste na tese de que ausência de vinculação valorativa do julgador com o laudo pericial, pois os documentos juntados aos autos comprovam a disponibilização do valor do empréstimo em conta corrente de titularidade da parte contrária; ao ser cientificada do referido documento a parte autora quedou-se silente, da mesma forma agindo em suas alegações finais, ausente de impugnação específica ao crédito comprovadamente recebido.

Elenca que a própria autora, em posse de senha da conta bancária, poderia ter demonstrado que os valores não foram creditados em sua conta ou que, creditados foram sacados por terceiros ou, ainda, que se encontram na conta sem utilização; fundamenta ausência de ato ilícito; culpa de terceiro; excesso do valor da condenação; termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento do valor do dano moral; ausência de má-fé para condenação em dobro; descabimento de imposição de multa; excesso de valor da multa.

No presente caso, o laudo pericial vincula o julgador, estando a tese apresentada em dissonância com os autos.

O Tema 1061 do STJ – Resp 1846649 – indica que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

O laudo pericial concluiu não se tratar de assinatura da apelada, o que induz a existência de fraude, assim caracterizada a responsabilidade do banco e o dever de indenizar:

“16 -

CONCLUSÃO

(...)

Após exaustivos exames, o perito relator do presente Laudo Pericial Grafotécnico conclui que as assinaturas aposta nos contratos não foram feitos pelo punho da Sra. CREUZA DE FATIMA LUIZ”.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo estando acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu artigo 14:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Ademais, incumbia ao apelante comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

No caso, não há como acolher a tese do banco apelante acerca de inexistência de sua responsabilidade, uma vez que o fundamento não se coaduna com as provas dos autos, o que corrobora ao seu dever de indenizar.

Diante disso, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados, em razão de defeito no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14 do CDC.

Portanto, nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da ausência de responsabilidade de indenizar pelos danos causados. Em sendo assim, é de se reconhecer que ocorreu o ato ilícito da instituição financeira ré, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

O caso retrata o dano moral puro
(in re ipsa
), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

- PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CONSTATAÇÃO DE FRAUDE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 362 DO STJ – JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DE OFÍCIO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado pela autora o dano moral (in ré ipsa) advindo da falha na prestação de serviço do réu constata por perícia grafotécnica, consistente na cobrança indevida, enseja o dever de indenizar. Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em inobservância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com os elementos dos autos. A correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). Tratando-se de responsabilidade extracontratual com condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral e, diante da tese do apelante de incidência de juros desde o arbitramento e da sentença que os fixou desde a citação, inviável a pretensão e sua correção de ofício (evento danoso), em respeito ao princípio non reformatio in pejus.
(N.U 1001010-97.2021.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 18/10/2023).

“APELAÇÕES CÍVEIS.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONTRATOS FRAUDULENTOS.

PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.

DESCONTOS INDEVIDOS.

RESTITUIÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. MANTIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

MANTIDOS.

DANO MORAL.

CONFIGURADO.

VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA.

SÚMULA 54 DO STJ.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. Comprovada a fraude na formalização do empréstimo consignado fraudulento, devem ser considerados indevidos os descontos. Configurado o dano moral, o valor da reparação deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

(N.U 0002376-07.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - INSURGÊNCIA CONTRA LEGITIMIDADE DA ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA FALSIDADE DA ASSINATURA - SERVIÇO IMPUGNADO NÃO CONTRATADO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES, DEVIDAMENTE CORRIGIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - QUANTUM MINORADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 479 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista. 2. Conforme entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 3. Restando comprovada a fraude da contratação, mediante laudo pericial, é de rigor a declaração de nulidade no negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização, porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado proporcionalmente à intensidade e extensão da lesão causada ao consumidor, observada a conduta e o perfil das partes, e com atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Sentença parcialmente reformada. 6. Recurso parcialmente provido. (N.U 1015266-86.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Portanto, presente o dever de indenizar.

No caso em análise, o banco apelante se insurge contra o valor arbitrado a título de dano moral, pretendendo sua redução.

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No arbitramento da indenização por dano moral, o Magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e pedagógico-punitivo do instituto.

O Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla função na indenização do dano moral, compensatória e penalizante:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO PERMANENTE. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...).”
(REsp 318379/MG; 3ª Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br).

Atenta a estes elementos, entendo que o valor a título de indenização por dano moral deve ser mantido, pois deve se revelar suficiente para garantir a punição do ofensor, que detém condições de arcar com os custos de sua conduta culposa, e não configura enriquecimento ilícito ao apelado.

Ademais, tem-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”.
(EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de manter o valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Os juros de mora no presente caso, é a partir do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto, não sendo cabível a partir do arbitramento.

Os valores devem ser restituídos em dobro.

A imposição de multa decorre da necessidade de cumprimento da obrigação determinada, e em caso de descumprimento da ordem judicial é patente a necessidade de aplicação de multa, como forma coercitiva.

Com relação a redução da multa, verifica-se a proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que esta somente incidirá no caso de descumprimento da obrigação, sendo uma forma de compelir a parte a cumprir seu dever obrigacional.

Assim, o recurso deve ser desprovido.

Do Recurso de
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

O apelante BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., sustenta que anexou o contrato devidamente assinado pelo apelado e comprovou que o valor contratado foi disponibilizado por meio de TED/DOC em conta bancária de titularidade do consignado; o banco solicitou os documentos da parte, depositou os valores na conta indicada (a qual é da própria autora e não de um estelionatário) e todas as cláusulas do contrato de adesão ao produto foram disponibilizadas, tendo a parte apelada contratado e assinado.

O recurso do apelante nada menciona acerca do laudo pericial realizado nos autos, que constata a falsidade de assinatura.

Ademais, as assinaturas apostas no contrato, não são semelhantes, divergindo a olho nu quanto a grafia das letras.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO – ANÁLISE – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – ART. 333, II, DO CPC/73 – COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONSTATAÇÃO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO PRETENDIDA PELO RECORRIDO – FIGURA INEXISTENTE NO CPC/73 – NÃO CONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que se admita a análise dos documentos juntados com a apelação consoante firme entendimento do STJ "a apresentação de prova documental é admissível inclusive na fase recursal, desde que não caracterizada a má-fé e observado o contraditório" (REsp 888.467/SP, j. 01/09/2011),

observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade do autor, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude
. Correto o ato sentencial que reconhece a ilicitude na negativação do nome do autor, em razão do inadimplemento de débito originário de contrato cuja existência a parte ré não comprova nos autos, nos termos do art. 333, II, do CPC/73. “A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo gera dano moral in re ipsa, sendo despicienda, pois, a prova de sua ocorrência.” (STJ – REsp 994.253/RS). Mantém-se o valor da indenização por dano moral fixado em R$4.000,00, uma vez que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “A utilização dos recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, a litigância de má-fé, sendo necessária a demonstração do dolo em obstar o trâmite regular do processo, trazendo prejuízos para a parte adversa” (STJ – REsp 615.699/SE).Conquanto a figura da majoração dos honorários na fase recursal somente foi introduzida com a edição do novo CPC/2015, não se conhece do pedido da parte recorrida para aumentar os honorários advocatícios fixados em sentença proferida na vigência do CPC/73, instrumento que deve ser observado para o julgamento do recurso, em analogia ao Enunciado Administrativo nº 2 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiç
a.”- (Ap 106008/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 06/10/2016).

“DIVERGÊNCIA ENTRE A ASSINATURA CONSTANTE DA CÉDULA DE IDENTIDADE E AQUELA QUE FOI APOSTA NO CONTRATO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM. Parte autora, que teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes a pedido do réu, com quem sustenta não ter celebrado contrato de empréstimo. Sentença de improcedência. Irresignação recursal da autora. Comprovado pela consumidora o aponte negativo, cabia a empresa provar que houve, de fato, a contratação do serviço, o que não foi feito, não havendo prova da existência da relação contratual entre as partes. Isso porque a ré acompanhou sua contestação apenas com contrato no qual a assinatura da contratante diverge a olho nu daquela constante do documento de identificação que acompanhou a inicial, bem como com telas unilaterais, deixando de acostar documentos hábeis a comprovar a origem da dívida. Deste modo, não há qualquer prova de que o empréstimo tenha sido contratado pela autora. Checagem das informações acerca da titularidade dos documentos usados no ato da contratação que deve ser realizada antes da negativação do nome da consumidora, inserindo-se na atividade desenvolvida pela instituição financeira ré. Fortuito interno que, ainda que causado por fato de terceiro, não afasta o dever de indenizar. Inteligência do verbete sumular n. 94 do TJRJ. Irregular inclusão do nome da consumidora no rol de inadimplentes, que, por si só, configura dano moral.

Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Corte de Justiça. Quantum indenizatório, que se fixa em R$ 5.000,00, valor que se coaduna com a lógica do razoável e com a média que vem sendo fixada em casos similares
. (VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL – APELAÇÃO 00081420420108190045 – RELATOR AUGUSTO ALVES MOREIRA JUNIOR – RIO DE JANEIRO).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTO CONSIGNADO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO PELO AUTOR - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DO EMPREENDIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO EXCESSIVO – REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A diferença nos traços das assinaturas, facilmente constatada por qualquer pessoa, torna desnecessária a realização de perícia grafotécnica e afasta a alegação de cerceamento de defesa. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Deve ser reduzido o valor arbitrado como danos morais quando mostrar-se excessivo para as circunstâncias do caso concreto e em dissonância do do princípio da razoabilidade e proporcionalidade”.
(RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

A contratação foi realizada mediante fraude pelo que não se desincumbiu a parte ré do seu ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto, inexistente a relação contratual entre os litigantes, há ilicitude no ato praticado pelo apelante.

Trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção do consumidor.

O artigo 6º, inciso VIII da lei 8.078/90 possibilita a inversão do ônus probatório, desde que seja verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso, verifica-se a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência do autor, o que impõe a inversão do ônus da prova.

Nesse passo, o pedido indenizatório, no caso presente, foi formulado com base na falha da prestação de serviço fornecido pelo apelante a quem, na hipótese, competia o exame cuidadoso, a procedência e a veracidade dos dados apresentados para efetivação da compra, tratando-se o caso de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço.

Nestes termos, o artigo 14 do CDC elenca a responsabilidade do apelado na qualidade de fornecedor de serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido”.

Dessa forma, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo réu/apelante, configurada na fragilidade do sistema disponibilizado ao consumidor que gera transtornos ao consumidor.

Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelante, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e o apelado decorrente da contratação que originou o crédito cobrado indevidamente.

Assim, inexistente a dívida há o dever de restituir os valores descontados indevidamente.

Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelante, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.

Neste sentido, o apelante deve responder pelos danos causados a apelada em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se manter o valor da condenação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Do Recurso de Banco Itaú S.A.

Alega ser o contrato pessoal no caixa eletrônico mediante utilização de senha e chip.

Contudo, há apenas prints de tela do sistema, prova esta unilateral, pois incumbia ao apelante comprovar em que terminal se procedeu a contratação, gravação e filmagem do referido ato e a devida confirmação por senha e cartão, o que não foi feito, de modo que não desconstitui o direito da apelada.

A contratação de serviços em ambiente virtual tem fundamento legal e a Instituição Financeira quando da contestação de contratação em ambiente virtual, deve identificar claramente a origem (fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa eletrônico, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO VIA CAIXA ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXIGÍVEL – ILÍCITO CONFIGURADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte Requerida/Apelante sustenta que os descontos efetuados no benefício previdenciária da parte Requerente/Apelada, se deram em razão da contratação de empréstimo via CAIXA ELETRÔNICO, contudo, não apresenta nenhuma prova da contratação do empréstimo, como por exemplo: cópia do contrato, gravação telefônica com a contratação do serviço, prova da disponibilização de crédito em conta bancária, entre outros; assim como não comprova a disponibilização e utilização do crédito, razão pela qual a sentença de parcial procedência deve ser mantida. 2. Sem que exista nos autos qualquer indicativo que impute má-fé à instituição bancária a restituição deve ocorrer de forma simples. 3. Reconhecida a inexistência de contrato de empréstimo resta incontroversa a ilicitude dos descontos efetuados no benefício previdenciário da parte Requerente/Apelada fato que por si só enseja a condenação em danos morais, com o agravante de que, no presente caso, a parte Requerente/Apelada é analfabeta e percebe benefício previdenciário equivalente a 01 (um) salário mínimo. 4. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 3.000,00(três mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente para satisfazer o caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 5. Sentença mantida, recurso desprovido”.
(N.U 1000329-84.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024).

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL E CONTESTAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A Instituição Financeira quando da contestação de contratação de serviços, em ambiente virtual ou não, deve identificar claramente a origem (presencial, fone fixo, unidade móvel, site, app, caixa eletrônico, etc...), bem como, a efetiva utilização do serviço (saque, transferência, pagamentos, etc...), sob pena de, na dúvida, preponderar a tese do consumidor. 2- É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos 5 (cinco) anos. (N.U 1021108-76.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR MEIO DE CAIXA ELETRÔNICO -

AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO – MERA APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento da aposentada, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe. A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. (N.U 1005953-50.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

Os juros de mora no presente caso, é a partir do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto, não sendo cabível a partir do arbitramento.

Os valores devem ser restituídos em dobro.

Com relação ao dano moral, conforme já exaustivamente fundamentado, resta configurado.

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é caso de manter o valor da condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, desprovejo os recursos e majoro os honorários para cada um dos apelantes em 15% sobre o valor da condenação, conforme sentença e nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024